Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706717-28.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS VERAS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se o crime de embriaguez ao volante está comprovado pelos elementos colhidos nos autos, notadamente o depoimento dos agentes de trânsito. 2. Recurso desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, quanto à interpretação dada aos artigos 186, inciso VII, 283, e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal. Entende que não poderia ter sido condenado somente com base nas alegações dos policiais, sendo necessária sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Ainda que assim não fosse, o recurso especial não mereceria ser admitido no que se refere à invocada divergência interpretativa, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 47173538): “(...) A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pela Ocorrência no 2.779/2022-0 (id. 44070612), Auto de Prisão em Flagrante (id. 44070617), Termo de Constatação de Embriaguez e de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (id. 44070618), bem como as provas orais produzidas em Juízo (id. 44071074). (...) Apesar de a defesa alegar que não há nos autos qualquer prova que evidencie que o acusado estava com sua capacidade psicomotora alterada, os elementos colhidos nos autos, notadamente o depoimento dos agentes de trânsito, são suficientes para comprovar a ilicitude de sua conduta.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). Além disso, o STJ já assentou: “no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada.” (AgRg no HC 760.024/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 26/6/2023). Assim, " Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’” (AgInt no AREsp 2.192.717/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021